Tribunal: TJPA
Processo: 0815674-92.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815674-92.2023.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, VALDETE ROSA DOS SANTOS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Processual Civil. Ação Civil Pública. Honorários advocatícios. Ministério Público autor. Impossibilidade de condenação em favor do Parquet.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Estado do Pará e pelo Município de Parauapebas contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual, visando compelir os entes públicos ao custeio de tratamento médico de urgência ao cidadão Valdete Rosa Santos. A sentença julgou procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada, condenando os réus à obrigação de fazer e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, em favor do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia devolvida à instância recursal restringe-se à legalidade da condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, autor da ação civil pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera inviável a fixação de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, tendo em vista a vedação constitucional (CF/88, art. 128, § 5º, II) e a sistemática da Lei nº 7.347/1985, que rege a ação civil pública.

De acordo com o princípio da simetria e os precedentes citados (REsp 1796436/RJ e AgRg no REsp 1386342/PR), é inadmissível que o Ministério Público, embora vencedor na demanda, aufira verba honorária, por ausência de previsão legal e em respeito às suas funções institucionais.

Assim, mostra-se imperiosa a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Parquet.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

Não é cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, autor de ação civil pública, em razão da vedação constitucional (CF, art. 128, § 5º, II) e da ausência de previsão legal específica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 128, § 5º, II; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1796436/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 09/05/2019, DJe 18/06/2019; AgRg no REsp 1386342/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 27/03/2014, DJe 02/04/2014.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS, E DAR-LHES PROVIMENTO,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, que, nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório e pedido liminar nº 0815674-92.2023.8.14.0040.

Sobreveio sentença, julgando procedente à lide, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, confirmo os efeitos da liminar concedida e, consequentemente, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,

CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno os requeridos em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.”

Estado do Pará e o Município de Parauapebas opuseram embargos de declaração (ID Num. 21123524 e Num. 21123527), que não foram acolhidos pelo juízo sentenciante. (ID Num. 21123528).

Inconformados o Estado do Pará e o Município de Parauapebas, interpuseram recursos de apelação (ID Num. 21123532 e Num. 21123537), insurgiram-se, tão somente, contra o capitulo da sentença que os condenou ao pagamento dos honorários em favor do Ministério Público.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões ao recurso (ID Num. 21123542), concordando com os argumentos apresentados pelos recorrentes, quanto a impossibilidade de pagamento de honorários em ação civil pública em favor do Ministério Público.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo, determinando em seguida, a remessa dos autos para manifestação do Ministério Público. (ID Num. 24765588).

Instada a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, ratificou os argumentos apresentados nas contrarrazões formuladas pelo parquet de 1º grau. (ID Num. 25024353).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e pelo Município de Parauapebas contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público em defesa dos interesses do Senhor Valdete Rosa Santos, o qual necessita realizar, com urgência, cirurgia cardíaca para revascularização miocárdica. A sentença julgou procedente o pedido formulado na inicial, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida, e determinou aos Entes Públicos o fornecimento do tratamento médico necessário, além de condená-los ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor do Ministério Público.

Contra essa decisão insurgem-se o Estado do Pará e o Município de Parauapebas, limitando-se a impugnar a condenação ao pagamento de honorários, pugnando, assim, por sua revogação.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a norma contida no art. 18 da Lei nº 7.347/85, que dispensa o adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, destina-se exclusivamente ao autor da ação civil pública, não se estendendo à parte ré.

Não obstante, tratando-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público e julgada procedente, não se cogita a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o art. 128, § 5º, II, da Constituição Federal de 1988 veda expressamente sua percepção pelos membros do Ministério Público. Nesse sentido:

“Ementa: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 18 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. REGRA INAPLICÁVEL ÀS ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES PRIVADAS. 1. Por conta do princípio da simetria, a previsão do art. 18 da Lei 7.347/1985 deve ser interpretada também em favor do réu, quando se tratar de demanda ajuizada pelo Parquet ou outro colegitimado estatal, ressalvadas associações e fundações privadas, que recebem tratamento privilegiado e diferenciado no domínio da ação civil pública. 2. O espírito de facilitação do acesso à justiça que informa e orienta o processo civil coletivo, vem cabalmente realçado no art. 18 da Lei da Ação Civil Pública: "Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais". 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a vedação de condenação do Ministério Público ou entidades estatais em honorários advocatícios - salvo comprovada má-fé - impede que sejam beneficiados quando vencedores na ação civil pública. Evidentemente, tal orientação não se deve aplicar a demandas propostas por associações e fundações privadas, pois, do contrário, barrado de fato estaria um dos objetivos mais nobres e festejados da Lei 7.347/1985, ou seja, viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada. Tudo com o agravante de que não seria razoável, sob enfoque ético e político, equiparar ou tratar como "simétricos" grandes grupos econômicos/instituições do Estado e organizações não governamentais (de moradores, ambientais, de consumidores, de pessoas com necessidades especiais, de idosos, etc). 4. Assim, dessumese que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 5. Recurso Especial não provido.” (REsp: 1796436 RJ 2019/0002184-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 09/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Publicação: DJe 18/06/2019).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, não é cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público nos autos de Ação Civil Pública. Nesse sentido: REsp 1.099.573/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 19.5.2010; REsp 1.038.024/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.9.2009; EREsp 895.530/PR, 1ª Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 18.12.2009. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp: 1386342 PR 2013/0149784-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Julgamento: 27/03/2014, SEGUNDA TURMA, Publicação: DJe 02/04/2014).

Portanto, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Lei da Ação Civil Pública veda a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios quando vencido em ação civil pública. Assim, merece ser reformada a sentença no tocante à condenação impugnada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, DANDO-LHES PROVIMENTO, para reformar a r. sentença e excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025